Tribunal: STF
Processo: ARE 1365445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - SENTENÇA ILÍQUIDA – AUTARQUIA ESTADUAL - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO ESTADUAL - IEF - IMPUTAÇÃO INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ASSIDUIDADE – ABANDONO DO CARGO - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO MENOS DE VINTE MINUTOS ANTES DO INÍCIO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE O ACUSADO, E SEU DEFENSOR, TEREM CONHECIMENTO PRÉVIO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A PENALIDADE BASEADA NO INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA O ACUSADO INQUIRIR TESTEMUNHA - NULIDADE DO PAD - DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO A DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – ÍNDICE DE JUROS – CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO - SANÇÃO APLICADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – ÓRGÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA A CAUSA – JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE AO ENTE ESTATAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA A SEGUNDA APELAÇÃO – PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA.



    1-Tratando-se de sentença ilíquida contra autarquia estadual, é de rigor o conhecimento da remessa necessária, na forma do art. 496, I, do CPC.



    2- Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, foi especificamente impugnado o fundamento da decisão atacada.



    3- O processo administrativo disciplinar - PAD - configura expediente destinado a atender, de forma objetiva e com observância da ampla defesa e do contraditório, ao interesse público na aplicação de sanção decorrente da infração disciplinar cometida pela autoridade competente.



    4- Constituição Federal estabelece o direito à ampla defesa e ao contraditório, atribuindo-lhes a natureza de garantia fundamental, sendo que referidas garantias são asseguradas tanto no âmbito judicial como no do processo administrativo (art. 5º, LIV e LV, da CF\88).



    5- Configura cerceamento de defesa no âmbito de processo administrativo que culminou com a pena de demissão do servidor, a sua intimação para comparecer na audiência de seu interrogatório, menos de vinte minutos antes da realização do ato, impossibilitando a ele, e a seu defensor, de ter conhecimento prévio da acusação, e de preparar defesa, mormente quando a decisão que aplicou a pena baseou-se no próprio depoimento tomado.



    6- Também configura cerceamento de defesa a ausência de concessão de oportunidade de o acusado inquirir a única testemunha arrolada no PAD.



    7- Demonstrada a violação do direito à ampla defesa do acusado, com a verificação de prejuízo substancial ao contraditório. Reconhecimento da nulidade do PAD. Reintegração do servidor ao cargo. Pagamento dos vencimentos não recebidos no período de afastamento.



    8- Nas condenações contra a Fazenda Pública, incidem juros de mora pelo índice da Caderneta de Poupança, segundo entendimento sedimentado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.



    9- Em se tratando de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ocorrer após a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do CPC. 



    10- Ainda que o IEF seja autarquia estadual com autonomia financeira e administrativa, o julgamento administrativo do processo disciplinar e o ato demissional partiu da Controladoria-Geral do Estado, que é órgão pertencente ao Estado de Minas Gerais, pelo que patente resta a sua legitimidade para responder ao pedido de anulação do referido ato, para que, com relação ao ente público, faça-se coisa julgada material, sujeitando-o ao cumprimento do julgado.



    11- Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária, prejudicada a segunda apelação.



    12- Primeira apelação provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LXXVIII; 37, caput, inciso IX, e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente